Tribunal: TJSP
Processo: 1057948-37.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Ação visando o afastamento de irregularidades e abusividades praticadas pela requerida em contrato de financiamento de veículo e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Sentença de improcedência – Apelo do autor insistindo no afastamento dos juros remuneratórios abusivos e das tarifas de registro e de avaliação,

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Ação visando o afastamento de irregularidades e abusividades praticadas pela requerida em contrato de financiamento de veículo e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Sentença de improcedência – Apelo do autor insistindo no afastamento dos juros remuneratórios abusivos e das tarifas de registro e de avaliação, bem como na devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados – Rejeitada a preliminar de incompetência territorial, arguida em contrarrazões, visto que é possível o ajuizamento da ação tanto no domicílio do autor quanto no da requerida – Art. 46 do CPC e Súm. 77/TJSP – Inconformismo do autor justificado em parte – Julgamento liminar consoante o art. 332 do CPC que se mostrou adequado visto que a solução da questão relativa ao seguro não dependia de dilação probatória para ser dirimida – Juros remuneratórios não abusivos e ausência de qualquer prova ou mesmo indício de que tenha sido cobrada taxa diversa da contratada – Admitida a tarifa de registro de contrato e vedada a de avaliação de bem eis que comprovado apenas o serviço remunerado pela primeira – REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – Indevidos o Seguro e o Seguro Auto/Terceiros ante a caracterização de venda casada – REsp. 1.639.320/SP (Tema 972) – Necessidade de recálculo das parcelas sem a tarifa de avaliação de bem e os seguros visto que financiados juntamente com o principal – Restituição simples dos valores cobrados a maior ante a ausência de violação à boa fé objetiva uma vez que a cobrança decorreu de cláusulas contratuais ó agora afastadas – Sentença reformada – Ação procedente em parte.
Recurso parcialmente provido.